Tribunal: TJES
Processo: 5001813-22.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.° 5001813-22.2021.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA:
GIOCONDA GALVANI ANDRADE SURDINO

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública, assegurando-lhe o direito à licença para tratamento de saúde diante do indeferimento imotivado de atestado médico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do atestado médico da servidora, sem fundamentação pela perícia oficial, configura violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto do mandado de segurança é a legalidade do ato administrativo específico que indeferiu o afastamento para tratamento de saúde, não o histórico de licenças da servidora.

4. A ausência de motivação no ato administrativo torna-o inválido, pois fere o princípio da motivação e inviabiliza o controle de legalidade, conforme art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

5. A mera anotação manuscrita de indeferimento, desacompanhada de justificativa técnica, não configura decisão válida, incidindo a teoria dos motivos determinantes.

6. A concessão posterior da licença, após deferimento da liminar, confirma a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito líquido e certo da servidora.

7. A sentença não incorre em omissão, pois enfrentou a questão central do processo em conformidade com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A Administração Pública tem o dever de motivar expressamente o ato administrativo que indefere pedido de licença para tratamento de saúde.

A ausência de fundamentação torna o ato nulo, por força da teoria dos motivos determinantes.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sem substituir a avaliação técnica da perícia médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-22.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: GIOCONDA GALVANI ANDRADE SURDINO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.° 5001813-22.2021.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA:
GIOCONDA GALVANI ANDRADE SURDINO

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública, assegurando-lhe o direito à licença para tratamento de saúde diante do indeferimento imotivado de atestado médico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do atestado médico da servidora, sem fundamentação pela perícia oficial, configura violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto do mandado de segurança é a legalidade do ato administrativo específico que indeferiu o afastamento para tratamento de saúde, não o histórico de licenças da servidora.

4. A ausência de motivação no ato administrativo torna-o inválido, pois fere o princípio da motivação e inviabiliza o controle de legalidade, conforme art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

5. A mera anotação manuscrita de indeferimento, desacompanhada de justificativa técnica, não configura decisão válida, incidindo a teoria dos motivos determinantes.

6. A concessão posterior da licença, após deferimento da liminar, confirma a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito líquido e certo da servidora.

7. A sentença não incorre em omissão, pois enfrentou a questão central do processo em conformidade com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A Administração Pública tem o dever de motivar expressamente o ato administrativo que indefere pedido de licença para tratamento de saúde.

A ausência de fundamentação torna o ato nulo, por força da teoria dos motivos determinantes.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sem substituir a avaliação técnica da perícia médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentenca em sede de reexame, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.° 5001813-22.2021.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA:
GIOCONDA GALVANI ANDRADE SURDINO

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO em desfavor da sentença que concedeu a segurança pleiteada por GIOCONDA GALVANI ANDRADE SURDINO, para assegurar seu direito à licença para tratamento de saúde.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por suposta omissão na análise de provas que, em sua visão, demonstrariam o deferimento de outras licenças à Apelada, o que afastaria a violação a direito líquido e certo.

Não obstante a irresignação recursal, a tese não prospera.

O objeto do presente Mandado de Segurança é a análise da legalidade de um ato administrativo específico e pontual: o indeferimento imotivado de um atestado médico apresentado pela servidora (ID 15487535). A controvérsia central não reside em um histórico de concessões ou negativas de licenças, mas na validade do ato que, sem fundamentação, negou o direito da servidora de se afastar para tratamento de saúde, a despeito de laudo médico circunstanciado que atestava sua incapacidade laboral (ID 15487534).

O juízo de origem, ao fundamentar sua decisão na ausência de motivação do ato administrativo, enfrentou o cerne da questão posta em juízo. A análise de eventuais licenças pretéritas concedidas à servidora em nada alteraria a conclusão sobre a ilegalidade do ato impugnado, que deve ser válido por seus próprios fundamentos, os quais, no caso, são inexistentes.

Dessa forma, a sentença não incorreu em omissão sobre ponto relevante para o deslinde da causa, tendo apresentado fundamentação clara e suficiente, em conformidade com o disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como visto, portanto, a controvérsia cinge-se a definir se o indeferimento do atestado médico da Apelada, sem a devida fundamentação pela perícia oficial, configura violação a direito líquido e certo.

O Município Apelante defende a legalidade de sua conduta, sob o argumento de que a legislação local exige a realização de perícia médica oficial como condição para a concessão de licença para tratamento de saúde, não podendo um atestado particular sobrepor-se à avaliação da junta médica.

Embora seja correta a premissa de que a Administração Pública deve, por lei, submeter os pedidos de licença à sua perícia oficial, a conclusão a que chega o Apelante é equivocada. A exigência de perícia não confere à Administração um poder discricionário ilimitado, nem a isenta do dever fundamental de motivar seus atos.

Segundo se depreende dos autos, a servidora apresentou laudo médico que atestava sua condição de saúde e a necessidade de afastamento (ID 15487534). Ao submeter seu atestado à perícia do Município, a resposta da autoridade competente foi uma simples anotação manuscrita:
"indeferir atestado acima"
(ID 15487535). Tal anotação, desprovida de qualquer justificativa técnica, relatório ou fundamentação que explique as razões da negativa, não se qualifica como um ato administrativo válido.

O princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos municípios, e consagrado pela jurisprudência, exige que a Administração externe as razões de fato e de direito que a levaram a decidir de determinada forma. Essa exigência é uma garantia para o administrado, que tem o direito de saber por que seu pleito foi negado, e um requisito para o controle de legalidade dos atos do Poder Público.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999"
(RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).

Neste caso, a ausência completa de motivação no ato de indeferimento torna-o ilegal e arbitrário, violando direito líquido e certo da servidora, que, por sua vez, amparou sua pretensão em prova pré-constituída robusta. O Poder Judiciário, ao conceder a segurança, não substituiu a perícia médica, mas apenas exerceu o controle de legalidade, declarando a nulidade de um ato formalmente viciado.

Corrobora a ilegalidade da conduta a informação de que a licença somente veio a ser concedida após o deferimento da medida liminar, conforme expressamente consta na Portaria SEMAD N.º 189/2022 (ID 15487564). Tal fato evidencia a resistência inicial da Administração e a necessidade da tutela jurisdicional para a garantia do direito da apelada.

Portanto, reputo adequado o entendimento consignado pelo juízo
a quo
, eis que o ato administrativo que indeferiu a licença médica da servidora é manifestamente nulo por ausência de motivação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, restando confirmada em sede de reexame necessário.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.